Tribunal: TJES
Processo: 0007865-28.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007865-28.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

PROVAS ROBUSTAS.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial resta evidente a prática do tráfico de drogas, não sendo possível absolver o apelante. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007865-28.2023.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO VIANA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Mateus Henrique de Souza Ribeiro,

em face da sentença (id 8517063), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia (id 8517038) que:

[...] Revelam os autos que Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Cantinho do Céu, quando ao passarem pela Alameda dos Solitários,
local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciando Mateus caminhando pela via pública, o qual ao perceber a aproximação dos PMs, jogou uma pochete em um terreno baldio, fato que chamou a atenção dos Policiais, que diante da fundada suspeita realizaram a abordagem no denunciado
.

Consta ainda que, procedida a revista pessoal no denunciado, foi encontrado em seu bolso a quantia de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) em espécie, em seguida os Policiais Militares fizeram buscas no terreno baldio e
recuperaram a pochete dispensada por Mateus, sendo verificado que esta continha em seu interior, 13 (treze) “pedras de crack”, 46 (quarenta e seis) “pinos de cocaína”, 30 (trinta) “buchas de maconha”.[...
]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A defesa do réu postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Em relação à
materialidade

do delito de tráfico de drogas, verifico que se apresenta devidamente comprovada por meio do a) APFD; b) Boletim Unificado de folhas, do inquérito policial em anexo; c) Auto de apreensão de id 33472026, do inquérito policial em anexo; d) Auto de constatação de substância entorpecente de id 33472026, do inquérito policial em anexo; e) Laudo de exame químico; f) Destruição de drogas de id 33472026.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos agentes miliares que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a prisão do apelante, senão vejamos os trechos extraídos da sentença:

PM FELIPE DE JESUS PIMENTEL e PM FABIO FRANZ SILVA

– Policiais Militares que conduziram o flagrante, ouvidos perante este juízo foram uníssonos
ao afirmar que, patrulhando em local conhecido pelo tráfico de drogas, viram o momento em que o réu dispensou uma pochete em um terreno, após perceber a aproximação da polícia e que com ele foi encontrado dinheiro e na pochete, drogas.

TRECHOS RETIRADOS DAS CONTRARRAZÕES DE ID. 8517077: (...) que participou da ocorrência; que estavam realizando patrulhamento, no bairro Cantinho do Céu, quando passavam pelo campinho de futebol foi avistado o (denunciado) dispensando uma pochete, sendo com ele encontrado uma quantia em dinheiro no bolso, enquanto meu parceiro fazia uma busca no terreno em que ele jogou a pochete, foi localizada droga dentro dela; que (o acusado) tentou dispensar a pochete enquanto ele percebeu a guarnição se aproximando; (...) que o terreno onde foi dispensada a pochete era ao lado onde ele se encontrava; que ele a jogou e continuou andando; que inicialmente abordamos ele para ver o que ele teria dispensado com a pochete, sendo constatado que se tratava de material entorpecente; que não lembro a quantia exata de droga, mas tinha entorpecente no interior na pochete, e no bolso tinha dinheiro, mas não me recordo de droga no bolso dele; que quando abordado, não recordo se o acusado disse alguma coisa relacionada ao porte daquele entorpecente dispensado (...).”

Isto posto, verifica-se que os militares ratificaram todas as declarações prestadas na esfera policial.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Portanto, não merece alteração o édito condenatório.

Destaco ainda que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa, o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Diante das razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.